Tribunal: TJDFT
Processo: 0019121-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019121-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUZIA MARIA DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. FUNDO DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ENUNCIADOS 291 E 427 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. As contrarrazões de apelação não se afiguram via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado. 2. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI. 3. Os Enunciados no 291 e 427 do STJ estabelecem o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria. 4. Considerando que a aposentadoria complementar constitui prestação de trato sucessivo, a prescrição da pretensão de reajustar e revisar o benefício previdenciário complementar não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 5. Tornada sem efeito a sentença, os autos deverão retornar à instância de origem para que o magistrado a quo prossiga no exame das demais matérias, em observância ao postulado do duplo grau de jurisdição e a fim de evitar a supressão de instância. 6. Apelo conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 1.019, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido teria ofendido a referida norma ao deixar de conhecer as preliminares deduzidas em sede de contrarrazões. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida Luzia Maria dos Reis pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 6o ,11 e 16, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.019, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 25795733): (...) Inicialmente, deixo de conhecer da preliminar de incompetência suscitada pelo réu BANCO DO BRASIL em sede de contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. Com efeito, a resposta ao recurso não se afigura via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado. Ao revés, as contrarrazões constituem via cabível apenas para impugnar as matérias do recurso ou apresentar alguma questão impeditiva de seu conhecimento. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, porquanto a conclusão colegiada, no sentido de que “a aposentadoria complementar constitui prestação de trato sucessivo, conclui-se que a prescrição da pretensão de reajustar e revisar o benefício previdenciário complementar não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento desta ação” (ID 25795733), encontra-se em sintonia com o entendimento que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. 1. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. 2. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DO DIREITO QUE NÃO PRESCREVE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULAS 291 E 427/STJ. 3. REAJUSTE DO BENEFÍCIO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inviável a análise, em recurso especial, de ofensa a dispositivos constitucionais, porquanto a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. 3. Tendo a Corte estadual, mediante análise de todo o acervo probatório e após apreciação do contrato, concluído não ser necessária, na hipótese de reajuste de benefício, a acumulação de três "sobras" consecutivas, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AREsp 1540638/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020) Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o REsp 1914518, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028